Tribunal: TJES
Processo: 5011554-92.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011554-92.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMAR FRANCO SILVEIRA
RECORRIDO: ARTUR MARELY SOARES e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011554-92.2023.8.08.0048

RECORRENTE: ROSIMAR FRANCO SILVEIRA

RECORRIDOS: ARTUR MARELY SOARES e AURICIO NASCIMENTO SOARES

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO VEÍCULO – INDEVIDA A TRANSFERÊNCIA DO BEM E RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que no dia 05 de janeiro de 2020 celebrou contrato particular de promessa de compra e venda e cessão de direitos com os requeridos, cujo objeto é o automóvel de marca/modelo: FIAT/PALIO FIRE WAY, placa: PPB8956, cor: BRANCA, Renavam: 01043703715, no valor total de R$ 25.576,00 (vinte cinco mil e quinhentos e setenta e seis reais) e que encontra-se alienado com a Caixa Econômica Federal. Aduz que a forma de pagamento seria R$ 3,000,00 (três mil reais) pagos em 03 (três) promissórias de R$ 1.000,00 (mil reais) com o primeiro vencimento para 10 de fevereiro de 2020 e assim sucessivamente, acrescido de 40 (quarenta) parcelas no valor de R$ 564,40 (quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), que deveriam ser pagas ao segundo requerido, que repassaria o valor para o agente financeiro.

Afirma que quitou os valores em 06 de abril de 2023, no entanto ao procurar o DETRAN para realizar a transferência do veículo verificou que o mesmo ainda se encontrava alienado junto à CEF. Requer, por conseguinte: (i) seja declarada a rescisão do contrato, com restituição do valor pago no importe de R$ 25.576,00 (vinte cinco mil e quinhentos e setenta e seis reais) e devolução do veículo aos requeridos; (ii) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pela juntada de novos documentos em fase recursal, que se tratam dos comprovantes de pagamento do veículo objeto da lide aos recorridos. Argumenta pelo reconhecimento da quitação do automóvel pela teoria do adimplemento substancial do contrato. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Quanto à juntada de documentos em sede recursal, importa destacar que
não
se tratam de novos documentos, mas de comprovantes de pagamento que já existiam no momento de propositura da demanda, que – por conseguinte – deveriam ter sido juntados na ocasião do ajuizamento.

Assim sendo, entendo pela configuração de inovação recursal e supressão de instância, de forma deixo de analisá-los em decorrência do instituto da preclusão, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - IMPOSSIBILIDADE - DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Nos termos dos artigos 435 e 1.014 do CPC, o documento juntado na fase recursal não deve ser considerado para a solução da controvérsia, quando não se refere a fato novo nem se destina a contrapor novos argumentos deduzidos pela parte adversa. 2. Embargos de Declaração não acolhidos. (TJ-MG - ED: 10000205879893002 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/07/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022).

Sob tal pressuposto, no mérito recursal, entendo que não merece prosperar, considerando os argumentos e provas deduzidos no conjunto processual.

Observo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a quitação do veículo objeto da lide, bem como seu direito à transferência do veículo. Portanto, também não demonstrado o descumprimento contratual por parte dos vendedores recorridos, situação que ensejaria a rescisão do negócio jurídico e devolução dos valores adimplidos pela recorrente.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Assim, em que pesem as alegações autorais, em razão da ausência de comprovação da quitação das parcelas pactuadas contratualmente, impossível mostra-se o acolhimento do pedido autoral de rescisão do contrato e restituição dos valores.

Com relação aos danos morais, não tendo o autor comprovado com efetividade a quitação do bem, não pode atribuir sequer descumprimento contratual por parte dos requeridos.

Ademais, o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais, não tendo o requerente demonstrado nenhuma violação aos seus direitos de personalidade.

Dessa forma, entendo como devida a improcedência dos pedidos autorais, diante da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)